Tribunal: TJDFT
Processo: 0746487-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746487-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO SOARES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEAN MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EPITACIO SOARES DOS SANTOS, contra a decisão do Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária, no 0716212-92.2024.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o recolhimento do imposto de renda do agravante. Analisando os autos deste agravo e do processo originário, verifico que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento do preparo. Nesse contexto, a parte foi intimada (ID n.o 65763078) para comprovar o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Entretanto, a parte deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem adoção das medidas cabíveis, conforme certidão de ID n.o 66305699. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Com essas considerações, e em atenção ao disposto no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador